Tribunal: TJDFT
Processo: 0737695-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ELETRÔNICAS. PREVISÃO. PORTARIA GC 160 de 11/10/2017. NULIDADE. INEXISTENTE. CADASTRAMENTO REGULAR.
1. A prática de atos de comunicação por meio eletrônico encontra previsão normativa nos arts. 246, V, e 270, caput, do CPC e na Lei regulamentadora 11.419/2006.
2. No âmbito do TJDFT, a Portaria GC 160, de 11/10/2017 (alterada pela Portaria GC 140 de 17/09/2018), regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica.
3. Efetuando a agravante o seu regular cadastramento junto ao TJDFT para recebimento de comunicações por meio eletrônico, descabe a alegação de nulidade do ato processual citatório.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.